Tribunal: TJES
Processo: 5024875-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024875-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024875-74.2024.8.08.0012

RECORRENTES: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e LUIZ FERREIRA DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
NECESSIDADE DE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LUIZ FERREIRA DA SILVA
e o requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo todo e qualquer contrato de empréstimo consignado ou de refinanciamento em nome do autor junto ao requerido, bem como os débitos decorrentes, ficando o requerido obstado de descontar ou cobrar valores do autor a título dos negócios ora cancelados ou de promover a negativação de seu nome, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Determino, ainda, ao banco requerido que diligencie junto ao INSS para desvincular as contratações em nome do autor a fim impedir ou cessar, imediatamente, qualquer desconto em sua conta ou benefício previdenciário a título de empréstimo consignado/refinanciamento, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento”
.

Em sede recursal (ID’s 15076032 e 15076034), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos materiais e morais. Já o requerido, em contrapartida, argui cerceamento de defesa e, no mérito, defende a validade das contratações.

Contrarrazões nos ID’s 15076040 e 15076041.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

De plano, vislumbro que a r. sentença de primeiro grau deve ser reformada, eis que este juízo é incompetente, por ser necessária perícia grafotécnica para atestar se a assinatura colocada nos contratos discutidos nos autos fora realizada, ou não, pelo autor, o que foi devidamente impugnado no termo de audiência de ID 15076024, conforme segue:
“que não reconhece os empréstimos; que não fez nenhum dos empréstimos realizados em 2020 e 2019”
.

Consoante o TEMA 1061 DO STJ, DE JULHO DE 2021:
“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

De outra banda, analisando as assinaturas nos múltiplos contratos impugnados, em comparação com os documentos apresentados, todas divergem entre si, sem um padrão definido, não se tratando de falsificação grosseira, o que torna necessária a produção da prova técnica.

Também não verifico indício essencial para a comprovação de fraudes nestes casos, haja vista que o autor alega não ter recebido os valores em conta, mas, em contrapartida, não traz aos autos os extratos de suas contas no período para que possam ser verificadas, o que reforça a necessidade da produção da prova técnica para que os fatos restem devidamente esclarecidos nesse caso.

Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

Consequentemente, resta prejudicado o recurso da parte autora, que busca indenização por danos morais e materiais como consequência da sentença que reconhecera a nulidade dos ajustes, que restara nulificada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para,
ex officio
,
ANULAR
a sentença, em razão da incompetência dos juizados especiais.
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95,
restando PREJUDICADO o recurso do autor
. Sem custas processuais e honorários advocatícios
em ambos os recursos, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)